Tribunal: TJDFT
Processo: 0015215-93.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015215-93.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA GORETTI MARTINS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da impossibilidade de crédito em conta de terceiro por meio de transferência eletrônica via sistema PIX, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que a credora MARIA GORETTI MARTINS DE OLIVEIRA CAVALCANTE receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se a credora sobre a expedição do alvará. Brasília, 1 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac